Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SUMULA 33 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, em razão de condenação na ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF. O título judicial determinou a apuração do montante do crédito resultante da a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%.
2. O juízo de origem declinou da competência de ofício e determinou a remessa do feito para a uma das varas cíveis da Comarca de Xanxerê/SC.
3. A modificação da competência fundada em regra territorial depende de requerimento da parte ré e da demonstração de eventual prejuízo. Não há possibilidade de declinação de ofício com base em regra de competência territorial, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33, do STJ). Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.